Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-07.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001835-07.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração, Exoneração, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEICE KELY GOMES DA COSTA - CPF: 031.698.241-55 (EMBARGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS C/C DANO MORAL. SERVIDORA GESTANTE EM CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR MEIO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, no julgamento de Apelação Cível, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em favor de servidora gestante, ocupante de cargo comissionado, demitida no período de estabilidade provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 30.000,00, supostamente em desacordo com a jurisprudência do STF e do STJ, que limitaria a indenização ao período de estabilidade.

III. Razões de decidir

3. A contradição que justifica o manejo de embargos de declaração é interna, devendo ser verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não entre o julgado e a pretensão das partes.

4. No caso, o acórdão embargado considerou devidamente a distinção entre a indenização pelo período de estabilidade e a indenização por danos morais, fundamentando a necessidade de reparação moral em razão do abalo à dignidade e à segurança pessoal da gestante, conforme a jurisprudência do STF e do STJ.

5. Os embargos de declaração não são via própria para reexame do mérito ou para a redução do valor fixado, que observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o contexto de desamparo financeiro da recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando a decisão recorrida diferenciou corretamente a indenização por estabilidade provisória e a compensação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 10, II, "b" (ADCT); CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RE 622.363/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.09.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, pelo qual, à unanimidade, proveu o recurso, para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Embargante defendeu, em resumo, a existência de contradição no acórdão eis que a decisão embargada fixou o valor de R$ 30.000,00 por danos morais, o que está em desacordo com a jurisprudência do STF e do STJ, que limita a indenização a cinco meses de salário.

Informa que a jurisprudência estabelece a indenização apenas pelo período de estabilidade, não cabendo adicional por danos morais.

Requer, portanto, o acolhimento do recurso, a fim de modificar o acórdão para adequar o valor arbitrado à título de danos morais.

A Embargada apresentou suas contrarrazões, id. 205573663, pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, deu provimento ao apelo, cuja ementa restou assim consignada:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA VERBAS TRABALHISTAS C/C DANO MORAL – GRAVIDEZ – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMSSIONADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, “B”, ADCT – VERBAS RESCISÓRIAS – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DISPENSA ARBITRÁRIA OFENDE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE – ABALO PSICOLÓGICO – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

As servidoras públicas gravidas em cargos de comissão gozam de direito subjetivo à estabilidade provisória em razão da gravidez, fato reconhecido pelo STF e pelo STJ. Assim sendo a dispensa arbitrária ofende diretamente os direitos da personalidade da servidora gestante sendo evidente o abalo psicológico gerado por tal ato disruptivo em relação a sua segurança financeira, fato que alicerça a concessão o do dano moral.

Comprovado o estado gravídico, antes da exoneração, faz jus, a servidora, aos vencimentos relativos ao período de gravidez, até cinco meses após o parto.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Deveras, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado. STJ. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste razão ao Embargante.

Com efeito, conforme registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na contradição ventilada eis que a estabilidade gestacional da embargada, prevista no art. 10, II, 'b' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), visa proteger tanto a trabalhadora quanto o nascituro, impedindo a dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Assim, a estabilidade é garantida, independentemente do vínculo precário do cargo comissionado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, ficou demonstrado que a embargada foi dispensada durante o período abrangido pela estabilidade provisória, sem receber integralmente suas verbas rescisórias. Tal circunstância, além de representar uma ofensa aos direitos da personalidade, configura evidente abalo psicológico e dano à esfera íntima da demandante, considerando o desamparo financeiro e a consequente instabilidade e insegurança quanto ao seu futuro e ao de sua filha.

Ora, é inquestionável o abalo sofrido pela trabalhadora na sua moral decorrente da despedida arbitrária em pleno processo de gestação. Inegável o abalo moral sofrido, já afetada pela própria gravidez e diante das dificuldades econômicas inerentes à situação.

Assim, é legítima a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais, considerando os transtornos e abalos sofridos pela embargada.

Destaca-se, outrossim, na doutrina trabalhista, a diferenciação entre a indenização devida em razão da dispensa imotivada de gestante e a indenização por danos morais. A primeira é limitada a um montante de até cinco salários, conforme o período de estabilidade não usufruído, e visa reparar os prejuízos materiais decorrentes da despedida antecipada. Por outro lado, a indenização por danos morais se destina a compensar os abalos à dignidade, à esfera psíquica e à estabilidade emocional da gestante, conforme ensina Maurício Godinho Delgado em sua obra “Curso de Direito do Trabalho”, que afirma:

"A indenização por danos morais é autônoma em relação à indenização decorrente da estabilidade gestacional, pois busca reparar o abalo psicológico, a ofensa à dignidade e à segurança pessoal da trabalhadora gestante".

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, que corretamente diferenciou os dois tipos de indenização, reconhecendo a necessidade de reparação moral pelos danos sofridos pela embargada, de modo que não há falar na sua redução, porque arbitrado buscando uma reparação satisfatória e de caráter punitivo-pedagógico, onde o ofendido possa ver ao menos compensada a dor sofrida e, ao mesmo tempo, compelir o ofensor a não repetir o mal perpetrado, bem ainda, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicados ao caso concreto, havendo adequação entre o dano e o quantum indenizatório, e ainda, considerando-se o grau de culpa do responsável, a extensão do dano, a posição social do ofendido e a situação econômica das partes, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Destaca-se, nesse norte, que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Posto isso, conclui-se que no que diz respeito à fundamentação jurídica, o acórdão objeto dos embargos não apresenta nenhum dos vícios mencionados de maneira clara, que necessitariam de correção. Portanto, deve permanecer inalterado.

Assim, resta evidente a real intenção do Embargante de reapreciação da matéria, extraindo-se do recurso, de forma cristalina, seu inconformismo com a decisão, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024